Tribunal: TJES
Processo: 5000444-67.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-67.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LIBERATO CHIEPPE
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DA PENHA LIBERATO CHIEPPE em face de BANCO INBURSA S/A, ambos qualificados nos autos. A inicial, narra em síntese, que a autora descobriu que fora incluído em seu benefício previdenciário, empréstimo consignado pela parte ré, de forma unilateral, no valor de R$ 7.829,29 (sete mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), para pagamento em 51 parcelas de R$ 229,98, sendo a primeira parcela descontada em 12/2023”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial e subsidiariamente a preliminar de necessidade de perícia técnica. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que resta claro diante das provas acostadas nos autos de que a situação fática em debate faz referência a portabilidade de contrato, no qual o registro de empréstimo juntado pela própria parte ora recorrente faz demonstrar.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). Diante dos documentos juntados a pretensão recursal não merece acolhimento, mesmo levando em consideração a ausência de provas robustas acerca da contratação, é límpido no caso que se trata de portabilidade e não de geração de nova inscrição de contrato de empréstimo, neste ponto entendeu o magistrado de piso:
“Num primeiro plano, deve-se anotar que a forma de assinatura da portabilidade do contrato utilizado pela ré não é a adequada, eis que ausentes os requisitos mínimos de segurança, geolocalização e nenhuma possibilidade de verificação através de link da autenticidade da assinatura. Somente anexar em sua defesa, selfie e documento de identidade da autora não é prova capaz de demonstrar a legalidade da contratação. Por outro lado, os demais documentos anexados aos autos, dão conta de comprova que não existe ilícito praticado pelo réu, verifica-se que o extrato detalhado do pagamento do benefício da autora consta, além de outros descontos, um abatimento de empréstimo consignado no valor de 233,33 efetuado até o mês de novembro de 2023 e a partir de dezembro de 2023 os descontos passaram a ser no valor de 229,98, o que corrobora com a alegação da requerida de portabilidade do contrato firmado com o BANCO BRADESCO, conforme documento juntado no id 39188780. Ainda, o extrato detalhado de empréstimos consignados juntado pela autora, id 3658047 especificamente na página 04, verifica-se a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 9.708,61 (nove mil setecentos e oito reais e sessenta e um centavos) contrato n° 34389910-5 em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 233,33 (duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), contratado em 29/01/2021 com a situação descrita como MIGRADO. Considerando, assim, a data da inclusão do referido empréstimo e as parcelas faltantes para pagamento, conclui-se que os descontos efetuados pela parte requerida são oriundos do mesmo contrato”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)